Tribunal: TJMT
Processo: 1021879-68.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1021879-68.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: AGNALDO CUNHA LACERDA, ALACIR JOELCIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO JUNIOR, CARLOS ALEXANDRE DA SILVA, CILVER ANTAO DE ARAUJO, GUSTAVO MONTEIRO DA COSTA, ILDEMAR DA SILVA PEREIRA, JONILDO DA CONCEICAO, JOSE ROBERTO COSTA DO NASCIMENTO, JOSE SALOMAO BEZERRA, LUCIANO ANTONIO LUCAS, MARCAL MACIEL DO NASCIMENTO, MERINALDO RAMOS DE LIMA, OLENIL NATOS CORREA, PEDRO PEREIRA ROMA, ROGERIO PERDIGAO JUNIOR, SERGIO BRASILINO MENDES, SILVIO ALVES DE SOUZA, SORAYA LOURENCO FERREIRA, VANDERLEI BENTO CLEMENTI, WAGUINER ROCHA SILVA, WASHINGTON ROMEIRO RODRIGUES FERREIRA
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, DIRETOR PRESIDENTE DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por AGNALDO CUNHA LACERDA E OUTROS, em face de ato acoimado coator atribuído pelo EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO e ILMO. PRESIDENTE DO MT PREV, consistente na implementação da alíquota do Regime de Inatividade e Pensão dos Militares Estaduais a partir de 1o de junho de 2.020, no percentual de 14% sobre as suas remunerações, em desrespeito frontal ao § 7o do art. 2o da Lei Complementar Estadual n. 202/2004 c/c art. 24-C do Dec.-Lei Federal 667/69 e art. 24 da Lei Federal n. 13.954/2019, que determinava a alíquota de contribuição dos Policiais Militares, Bombeiros Militares e Pensionistas Militares deveria ser de 9,5%.
Todavia, necessário se faz registrar a pré-existência do Mandado de Segurança Coletivo n. 1013270-96.2020.8.11.0000, inerente à mesma matéria, distribuído à Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, onde foi concedida a liminar e consta, ainda, pedido de extensão dos efeitos desta para todos os militares do Estado (id. 50319476), razão pela qual se impõe a redistribuição do presente writ à douta Relatora, a teor do artigo 55, § 3o, do Código de Processo Civil, ante a possibilidade de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias.
Com efeito, com fulcro nos artigos 55, § 3o, e 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, determino a imediata redistribuição destes autos.
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora